Tribunal: TJES
Processo: 5001992-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: CARLA ROSSANA PEREIRA ARAUJO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão proferida em sede de execução fiscal, que indeferiu pedido de realização de diligência via sistema INFOJUD para localização de bens da executada. O Agravante justificou que a tentativa anterior de pesquisa foi realizada apenas com base no CNPJ da devedora, requerendo nova busca com o CPF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor na execução fiscal depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD visa garantir a efetividade da execução, não sendo exigido o esgotamento prévio de outros meios extrajudiciais para sua utilização.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui precedentes que seguem a mesma orientação, reconhecendo a possibilidade de utilização do INFOJUD mesmo sem a prévia tentativa de outras diligências, em atenção aos princípios da efetividade e da cooperação processual.

A negativa de acesso ao INFOJUD compromete a utilidade do processo executivo e pode frustrar a satisfação do crédito público.

No caso concreto, o Agravante demonstrou que a tentativa anterior de localização de bens foi restrita ao CNPJ da executada, o que justifica nova diligência com base no CPF da devedora pessoa física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens na execução fiscal independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

O princípio da efetividade justifica o acesso aos sistemas eletrônicos de busca patrimonial como meio legítimo de satisfação do crédito público.

A negativa de tais medidas, sem fundamentação adequada, compromete a utilidade do processo e contraria jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009552-65.2024.8.08.0000, rel. Des. Convocado Aldary Nunes Jr., j. 11.04.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015854-13.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001992-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: CARLA ROSSANA PEREIRA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, o Município de Vila Velha interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (id 56018659 do processo originário) na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Carla Rossana Pereira Araújo, indeferiu pedido de realização de diligências no sistema INFOJUD na tentativa de localizar bens da Agravada.

O ora Agravante sustenta em suas razões recursais (id 12157947) que o entendimento externado pelo Magistrado na Decisão recorrida é contrário ao entendimento dos Tribunais.

De fato, sem maiores delongas, o entendimento tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é, sim, alinhado à tese defendida pelo Agravante em suas razões recursais.

Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ::

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido, os seguintes julgados deste egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA VIA INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD e RENAJUD para localizar o endereço dos executados e viabilizar sua citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localizar o endereço dos executados exige o esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais por parte do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O artigo 6º do Código de Processo Civil estabelece o dever de cooperação entre os sujeitos do processo para garantir uma decisão de mérito justa e efetiva, sendo permitido ao juízo adotar diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento processual, conforme o artigo 319, § 1º, do CPC. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA (Tema 219), consolidou o entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há exigência de esgotamento prévio de outros meios de localização do devedor para utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD. 5 - A negativa de acesso a esses sistemas compromete a efetividade da execução e pode frustrar a realização da citação, colocando em risco o resultado útil do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5009552-65.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Jr., julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.04.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a consulta ao sistema INFOJUD, como meio de localização de bens do executado, pode ser deferida sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a exigência de esgotamento prévio das vias extrajudiciais não se aplica para a utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, privilegiando a efetividade da execução fiscal. 4. O entendimento jurisprudencial consolidado justifica-se pela necessidade de garantir a celeridade processual e a efetividade da tutela executiva, evitando a frustração da execução fiscal diante da dificuldade de localização de bens do devedor. 5. O INFOJUD, ainda que seja medida excepcional, não deve ter sua aplicação restringida quando restarem infrutíferas outras tentativas de localização de patrimônio do executado, sob pena de comprometer a satisfação do crédito público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5015854-13.2024.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 03.04.2025).

Ademais, o Agravante justificou a necessidade de novas buscas no INFOJUD, uma vez que a anterior foi realizada apenas em face do CNPJ da Agravada (empresária individual), daí a tentativa de busca de bens pelo CPF da Agravada.

Assim, como a Decisão recorrida se revela contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal e, ainda, do colendo STJ, o caso é de provimento do recurso, com a reforma do
decisum
impugnado.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, deferir o pedido do Agravante de utilização do sistema INFOJUD para encontrar bens da Agravada (pessoa física).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.